Tribunal: TJDFT
Processo: 0737620-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737620-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER LUSTOSA JUNIOR, SIRLHEY SOARES RIBEIRO LUSTOSA AGRAVADO: LUXURY RESORT E HOTEL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WALTER LUSTOSA JUNIOR e SIRLHEY SOARES RIBEIRO LUSTOSA contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Devolução de Valores Pagos (autos no 0746561-95.2025.8.07.0001), ajuizada em face de Luxury Resort e Hotel Ltda. A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes, sob o fundamento de ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme exigido pelo artigo 300 do CPC. Irresignados, os agravantes sustentam que celebraram, em 05/09/2022, contrato de compra e venda de unidades imobiliárias no regime de multipropriedade, tendo por objeto as unidades 218, 118, 202 e 116 do Bloco A, com previsão de entrega para novembro de 2024, prorrogável por até 180 dias. Alegam que, até a presente data, as obras não foram concluídas, sendo possível verificar pelo site da empresa que o empreendimento está longe de ser finalizado. Aduzem que o contrato prevê cláusula de desfazimento com obrigações para o agravado, e que houve abusividade contratual e inércia da empresa frente às tentativas de resolução administrativa. Requerem, portanto, a suspensão das cobranças das parcelas vincendas, a fim de evitar maiores prejuízos financeiros. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de manutenção das cobranças e consequente negativação dos nomes dos agravantes junto aos órgãos de proteção ao crédito, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alegam a necessidade de proteção judicial para evitar que, ao suspenderem os pagamentos por conta própria, fiquem sujeitos à mora e à inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes. Diante de tais fundamentos, requerem, em sede de tutela recursal, a antecipação dos efeitos da tutela, com a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais decorrentes dos contratos contestados, bem como a determinação para que o agravado se abstenha de promover a inscrição dos nomes dos agravantes nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final do recurso. Preparo anexado no ID no 75895289. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A reforma da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Os agravantes alegam que firmaram contrato de compra e venda de unidades imobiliárias no regime de multipropriedade, com previsão de entrega para novembro de 2024, prorrogável por até 180 dias. Sustentam que, diante do atraso na conclusão das obras, ajuizaram ação visando à rescisão contratual e à devolução dos valores pagos, requerendo, liminarmente, a suspensão das cobranças das parcelas vincendas. Aduzem que a manutenção das obrigações contratuais lhes impõe prejuízos financeiros, podendo culminar na negativação de seus nomes junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que justificaria a concessão da medida de urgência. Contudo, em análise sumária, não se verifica a presença concomitante dos requisitos legais para o deferimento da tutela recursal. A alegada probabilidade do direito, embora sustentada por documentos acostados aos autos, demanda contraditório e instrução probatória para adequada aferição da responsabilidade da parte agravada, especialmente diante da complexidade da relação contratual e da existência de cláusulas específicas que regulam a entrega do empreendimento e os efeitos do inadimplemento. Quanto ao perigo de dano, não restou demonstrado que a manutenção das obrigações contratuais até o julgamento final da demanda acarretaria prejuízo irreparável ou de difícil reparação aos agravantes. O comprometimento da situação financeira, embora relevante, não se mostra suficiente, por si só, para justificar a suspensão imediata das obrigações pactuadas, sobretudo diante da possibilidade de restituição dos valores, caso procedente o pedido. Ademais, o pedido subsidiário de consignação judicial dos valores vincendos também não merece acolhida, porquanto não se verifica, neste momento, controvérsia objetiva quanto à exigibilidade das parcelas, tampouco resistência da requerida à sua quitação. Assim, como a análise nesse momento processual é perfunctória, esse é o entendimento que deve prevalecer, podendo, conforme o caso, ser afastada quando da cognição exauriente a ser manifestada pelo órgão colegiado, após a manifestação da parte contrária. Com essas considerações, recebo o recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador